Tribunal: TJDFT
Processo: 0727966-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISTEMA CRC-JUD. INFORMAÇÕES. DEVEDOR. CASAMENTO. REGIME DE BENS. DADOS DO CÔNJUGE. MEAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. DEFERIMENTO DA PESQUISA.

1. Revela-se possível a realização de pesquisa pelo sistema CRC-JUD para a obtenção de informações sobre o casamento e regime de bens adotado pelo executado, diante da possibilidade de satisfação da obrigação com a meação de bens que eventualmente lhe pertença.

2. Agravo conhecido e provido.